Tribunal: TJDFT
Processo: 0706349-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706349-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARIA DAS MERCES PEREIRA DA SILVA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0710642-23.2022.8.07.0010, determinou a intimação do autor para emendar a inicial a fim de comprovar a mora, em razão da identificação de número do contrato na notificação diverso do número da cédula de crédito bancário apresentada nos autos. O agravante aduz que o número indicado na cédula de crédito bancário refere-se somente ao plano contratado pelo recorrido, e não ao número do contrato celebrado entre as partes, que não está disponível no próprio contrato, pois só é gerado após a assinatura deste. Afirma que o número do contrato constitui mera formalidade, já que os principais dados da operação estão corretamente discriminados na cédula de crédito bancário, na qual constam o nome completo do devedor, as parcelas vencidas e o número do contrato identificado nos extratos do débito. Alega que compete somente ao devedor fiduciário alegar e comprovar qualquer prejuízo em relação à documentação acostada aos autos. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de deferir imediatamente a liminar de busca e apreensão e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão a fim de deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo devidamente recolhido nos IDs 43939412 e 43939413. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela antecipada recursal deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, o Juízo de origem determinou a emenda da inicial para comprovação da mora, em razão da divergência entre o número da cédula de crédito bancário firmada pelas partes e o número do contrato indicado na notificação de mora. Transcrevo o trecho pertinente da decisão agravada (ID 147499282 dos autos de origem): Por outro lado, consoante inteligência do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, a mora do réu somente poderá ser comprovada de duas maneiras: a primeira é a notificação, mediante carta registrada; a segunda, pelo protesto do título. Sendo, todavia, regra que tanto em uma como em outra a numeração deve ser a mesma do contrato/Cédula de Crédito Bancário assinado pelas partes. E no caso em tela, é notório que a notificação ID 142924510 não é capaz de provar a constituição em mora do devedor, conforme determinação legal, uma vez que, não obstante tenha sido encaminhada e recebida no endereço constante do contrato, da mesma constou número diverso do(a) contrato/Cédula de Crédito Bancário firmado entre as partes e supostamente inadimplido(a) (ID 142924509). A segunda opção de constituição em mora seria pelo protesto. Contudo, que não se verifica igualmente nos autos. Vejamos o entendimento deste Tribunal. "APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. PROTESTO COM NÚMERO DIFERENTE DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ORDEM DE EMENDA. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante (Súmula n. 72 do STJ). 2. É imperativo que a notificação e o protesto do título se refiram ao contrato firmado pelo devedor para a configuração da mora e o consequente prosseguimento da busca e apreensão. 3. O descumprimento da ordem de emenda para a prova da mora enseja o indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1353960, 07072833620208070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Desse modo, intime-se o autor para EMENDAR A INICIAL a fim de comprovar a mora, porquanto o número do(a) contrato / Cédula de Crédito Bancário constante da notificação (ID 142924510) é divergente do(a) que embasa o feito (ID 142924509), não comprovando a mora do réu. De saída, claro é o artigo 320 do Código de Processo Civil ao dispor que a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, que, no caso da Ação de Busca e Apreensão, é a comprovação da mora. Repise-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcrevo: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Neste sentido também estabelece o Decreto Lei 911/1969. Vejamos: Art. 2 No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação o fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Desta forma, independentemente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessário que haja sua comprovação; sendo, portanto, pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. In casu, identificada a divergência numérica entre o número do contrato indicado na inicial e na carta de notificação (ID 142924510 dos autos de origem), qual seja, Contrato no 0000038644276, e a cédula de crédito bancário juntada (ID 142924509 dos autos de origem), que não apresenta numeração própria, indicando apenas o número do plano 140592, o Juízo entendeu que estavam ausentes documentos essenciais para propositura da ação de comprovação da mora e oportunizou ao agravante a possibilidade de emendar a inicial. Ante a afirmação do agravante de que o número do contrato identificado na notificação da mora foi gerado apenas após a assinatura do contrato, e a ausência de qualquer elemento probatório que demonstre que o consumidor tinha ciência do número do contrato, tenho que a indicação do referido número na notificação da mora não se mostra apta a identificar ao consumidor, com clareza, qual a origem da dívida ali indicada. Assim, considerando que a notificação extrajudicial colacionada não permite a identificação do débito perseguido, não especificando, pois, de modo correto, o inadimplemento referente ao título de crédito apresentado nos moldes do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969, entendo correta a decisão do Juízo de origem de determinar a emenda da inicial, em razão da ausência de comprovação válida da mora, elemento indispensável ao deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA. MORA NÃO CONFIGURADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciadas em inadimplemento de contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-lei n. 911/69 e o entendimento sumulado no verbete n. 72 do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 2. A fim de cumprir o requisito previsto no art. 2°, § 2°, do Decreto-Lei n. 911/1969 e viabilizar o regular processamento da ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato havido entre as partes e inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida. Precedentes. 3. A petição inicial foi instruída com cópia da Cédula de Crédito Bancário n. 76332120, enquanto a notificação extrajudicial, embora enviada ao endereço do réu/apelado, indicou numeração distinta do contrato, qual seja, "Ref. Contrato de Crédito no 00000000000131853590". A divergência entre os números torna a notificação ineficaz para comprovar a mora do devedor, pois não permite a identificação exata da origem da dívida. 4. De acordo com o art. 321 do CPC, caso o juiz verifique que a petição inicial apresenta defeitos e irregularidades, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da exordial. 5. Se não comprovada a mora e o autor, devidamente intimado, não cumpre adequadamente a determinação de emenda à inicial (em quatro oportunidades), que indicou com a devida precisão as irregularidades e os defeitos que deveriam ser corrigidos, revela-se acertada a sentença que indefere a petição inicial com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, ambos do CPC e, consequentemente, extingue o processo, nos termos do art. 485, I, do citado diploma normativo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1655795, 07047036220228070010, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DA OPERAÇÃO DIVERSO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. EMENDA NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comprovação da mora do devedor é elemento indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão do bem alienado, conforme preleciona a súmula 72 do STJ e o art. 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. 2. Havendo divergência entre o número da operação indicado na cédula de crédito bancário apresentado na notificação extrajudicial e o constante no contrato firmado entre as partes, não se mostra válida a notificação para constituir o devedor em mora. 3. Quando não cumprida a determinação de emenda à inicial, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1652235, 07203537920228070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. INEXISTÊNCIA. NUMERAÇÃO DO CONTRATO INDICADA NA NOTIFICAÇÃO E NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na presente hipótese a sociedade anônima autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo de satisfazer o crédito decorrente de contrato de financiamento, cujo pagamento foi garantido por alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único, em composição com os artigos 330, inc. VI e 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil, por considerar que a credora não comprovou a devida constituição do devedor em mora. 2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, mediante carta registrada, por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. A constituição do devedor em mora exige que as informações contratuais estejam reproduzidas na notificação extrajudicial, de modo a permitir a identificação do respectivo débito. 4. No caso, as informações contidas na notificação encaminhada ao devedor não permitem que ele identifique a parcela em atraso. Isso porque a notificação apenas menciona a data de vencimento da parcela sem exibir o valor, referindo-se a um número de contrato desconhecido pelo devedor. 5. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 6. Ressalte-se que proposta a demanda é dever do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1351815, 07084395920208070010, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 20/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Destaquei.) Portanto, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão de antecipação da tutela recursal, em razão da ausência de probabilidade do provimento do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023 14:46:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador